Tribunal: TJMT
Processo: 0002039-56.2019.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002039-56.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NEIMAR LUIZ KNOPF - CPF: 906.434.881-20 (VÍTIMA), VALMIR DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 702.546.732-44 (APELANTE), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA,

REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO, DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR HIPOSSUFICIÊNCIA

– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO, DETRAÇÃO PENAL E ISENÇÃO DE CUSTAS – REITERAÇÃO DELITIVA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – POSICIONAMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO 44 TJMT – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – DETRAÇÃO PENAL – ISENÇÃO DE CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR O

REGIME INICIAL.

“O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal.”
(STJ, HC nº 338.357/SP)

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância [...]. ”
(TJMT, Enunciado Criminal 44)

“O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto, conforme as disposições contidas no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0002520-39.2017.8.11.0006)

Compete ao Juízo da Execução Penal observar o tempo de prisão cautelar (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’), visto que o apelante foi preso preventivamente em
3.7.2019
e colocado em liberdade em
2.3.2020
(Sistema Primus/ Código 123879/Comarca de Guarantã do Norte), quando cabível o regime semiaberto, considerada a pena imposta e a reincidência,

por força de detração penal. (CP, Art.33, § 2º, “c” cb. CPP, Art.387, § 2º).

A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 2069-12.2016.8.11.0018 e AP NU 3151-78.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002039-56.2019.8.11.0087

COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S):

VALMIR DE OLIVEIRA ALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VALMIR DE OLIVEIRA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (Código 123879), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 155,
caput
, do CP – (ID 42237973).

O apelante sustenta que: 1) os requisitos objetivos para aplicação do princípio da insignificância estariam preenchidos; 2) faria jus a regime inicial diverso do fechado e a detração do período de prisão cautelar; 3) deveria ser isentado do pagamento de custas processuais por ser hipossuficiente.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido regime inicial diverso do fechado, operada a detração penal e isento do pagamento de custas (ID 42237985).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento (ID 42237987).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – RÉU REINCIDENTE- 2. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – VEDAÇÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ‘C’, DO CÓDIGO PENAL -3. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PLEITOS CONFERIDOS ANTERIORMENTE PELO JUIZ SINGULAR EM DECISÃO SUPERVENIENTE A SENTENÇA CONDENTÓRIA -5. PLEITO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 43800994)

É o relatório.

Sobre o pedido incidental, verifica-se que o Juízo singular, em decisão à sentença condenatória (em 28.2.2020), determinou a expedição de alvará de soltura do apelante (ID 42237988).

Por efeito, resta
PREJUDICADO
o pleito para recorrer em liberdade.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020